Tribunal: TJMT
Processo: 1008665-55.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008665-55.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCINEI DA SILVA SOUZA - CPF: 029.884.841-47 (APELANTE), JABNER ERIC DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), LAURINDA ERICA DA SILVA - CPF: 001.655.211-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.

LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9o DO CP) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41). VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI N. 11.340/06. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COERENTES SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME E DA CONTRAVENÇÃO PENAL. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS.
2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA
NO
ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA.
3)
RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Comprovado de forma inequívoca, por meio das declarações judiciais da vítima em conformidade com a prova pericial encartada nos autos, que o réu de forma deliberada, a agrediu com um soco, porém não causou lesão e, em outra oportunidade, bateu, chutou e apagou um cigarro em seu rosto, desta feita causando ferimentos físicos,

não há que se cogitar de absolvição da autoria do crime de Lesão corporal e da contravenção penal de Vias de fato, ambos com a incidência da Lei 11.343/06, eis que revela-se convincente a motivação fundada em elementos concretos de convicção hauridos do conjunto probatório;

2.
A agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP aplica-se aos

casos
de condenação pela contravenção penal de Vias de fato mesmo quando praticada com prevalência das relações domésticas, pois não é elementar, causa de aumento ou qualificadora da referida ação delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jucinei da Silva Souza
interpôs a tempo e modo
recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pela
M.M. Juíza Alethea Assunção Santos,
nos autos da ação penal n.
1008665-55.2021.8.11.0006
em trâmite pela
2a Vara Criminal de Cáceres-MT
, pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
17 dias
de
prisão simples
e
1 ano e 6 meses
de
detenção
pela autoria em concurso material e em

contexto de violência doméstica
, do crime de
Lesão corporal
(art. 129, § 9o do CP) e

da contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c art. 61, II,
f
, do CP).

Neste grau de jurisdição, requer a
absolvição
por
insuficiência probatória
, mas se vencido em tal tese, almeja a
exclusão da agravante
cuja aplicação, em seu entendimento, redunda em
bis in idem
(Id.
212335731
).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
212335733
);
no mesmo sentido
é o entendimento da
PGJ
conforme se infere do sumário respectivo
in verbis
(Id. 197235653):

“Apelação criminal – Vias de fato e Lesão Corporal [art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do CP, com aplicação das disposições da Lei n. 11.340/06 e art. 129, § 9o do CP] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência de provas – impossibilidade – palavra da vítima valorada como prova – nas infrações que ocorrem em ambiente doméstico, a palavra da vítima é de suma importância, ainda mais quando coerente e coesa – inviabilidade do pleito absolutório – 2. Requestado decote da agravante inscrita no art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do CP, ao argumento de que sua aplicação ensejará bis in idem, pois já houve a aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006, que pressupõe, por si só, que a infração foi cometida com prevalência de relações domésticas – impossibilidade – apelante praticou a contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico nos moldes da sentença, pois o conjunto probatório os indica, com elementos fartos e todos compatíveis entre si – entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento da agravante não gera
bis in idem
– Pelo desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 16h40min., do dia 8 de agosto de 2021 em frente ao colégio CEAF na cidade de Cáceres-MT,
Jucinei da Silva Souza
, prevalecendo das relações domésticas e familiares,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de
Laurinda Erica da Silva
, sua convivente há 16 anos, consistentes em lhe desferir um soco no rosto (Fato 1).

Meses depois, em torno das 18h00min., do dia 6 de outubro de 2021, no interior de uma residência particular situada na MT 343, Bairro Espírito Santo, em Cáceres-MT,
Jucinei
no
vamente agrediu
Laurinda
, sendo que desta vez ele, embriagado, iniciou uma discussão com a companheira e, na sequência, cortou seus cabelos com uma faca, deu-lhe um tapa no rosto, cuja violência fez com que caísse,

bem como, com ela no chão, prossegui com as agressões lhe chutando e apagando um cigarro em seu rosto.

Tais condutas resultaram em lesões corporais em Laurentina as quais foram registradas no Laudo Pericial de Id. 212335660 (Fato 2).

Após o regular trâmite processual,
Jucinei da Silva Souza
foi condenado pela prática em contexto de violência doméstica, do crime de Lesão corporal (art. 129, § 9o do CP) e da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c art. 61, II,
f
, do CP).

Neste grau de jurisdição, almeja ser absolvido por insuficiência probatória, buscando, caso vencido nesta tese, o afastamento da agravante do art. 61, II,
f
, do CP cuja aplicação,
in casu
, entende redundar em
bis in idem
.

Inicialmente vale lembrar, que a
“(...) ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios
. (...)”. (N.U 1022261-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

Sobre o conceito dessa contravenção penal, é a seguinte a lição de
Marcello Jardim Linhares
:

“conceituam-se vias de fato como briga ou luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (1980, p. 164,
apud
Guilherme de Souza Nucci, 2013, p. 129)

Premissa em mesa, registro que no caso em análise, tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria, quer seja da Lesão corporal, quer seja da Vias de Fato, exsurgem do teor do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 14), do Boletim de Ocorrência (fls. 15/17), do Laudo pericial de fl. 92/98, bem como, das declarações judiciais da vítima, que demonstram, à saciedade, a procedência da denúncia. Veja-se:

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a ofendida
Laurinda

confirmou os fatos descritos na denúncia dizendo, em relação ao primeiro que o Recorrente lhe deu um soco no rosto e, esclarecendo, quanto ao segundo confirmou que teve o cabelo cortado contra sua vontade pelo companheiro que, na mesma oportunidade, lhe desferiu soco, chutes e apagou um cigarro em seu rosto (Id. 130429138).

As lesões corporais causadas na ofendida pela conduta do Recorrente encontram-se corroboradas, ainda, pelo Laudo pericial de fl. 92/98.

Nesse contexto, impossível se cogitar, in casu, em falta de provas aptas para condenação, valendo-se destacar que em ações delitivas perpetradas com prevalência das relações domésticas
“ (...) a palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”
, (...). (N.U 1024176-05.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024), como sói ser o caso dos autos.

Assim, estando
comprovada a existência da do crime, da contravenção penal e a respectiva autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Recorrente.

Prosseguindo, não há como afastar a aplicação da agravante do art. 61,
f
, II, do CP, pois enquanto a contravenção penal de Vias de fato visa proteger a incolumidade física da pessoa, a referida agravante tem como objetivo conferir tratamento mais rigoroso
àqueles que praticam os atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher.

Em outros termos,
a elementar da ação delitiva prevista no art. 21, do Decreto Lei n. 3.688/41 não se confunde com a da agravante aplicada
, sendo impossível, portanto, cogitar-se em
bis in idem
.

Quanto à matéria, assim se posiciona este TJMT:

“(...).
2.

Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP porquanto inexistente violação do princípio do non bis in idem, já que se trata de preceito que possui fundamento distinto e não compõe elementar do ilícito de vias de fato. Precedentes. (...)”.

(N.U 1000533-56.2020.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024